Tribunal: TJMT
Processo: 1044797-06.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044797-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A - CNPJ: 78.186.228/0001-05 (APELADO), SUSANA WILT - CPF: 053.150.799-88 (ADVOGADO), FABIO STECCA CIONI - CPF: 007.040.539-50 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A - CNPJ: 78.186.228/0001-05 (APELANTE), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), SUSANA WILT - CPF: 053.150.799-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAD. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE VENCIDA. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, declarando a insubsistência de penalidade em relação a determinadas DANFEs, extinguindo a execução fiscal em relação a esses créditos e fixando honorários sucumbenciais de forma recíproca.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) verificar a validade da notificação do crédito tributário e a legalidade da CDA; (ii) examinar a sucumbência e os honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal e na execução extinta.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de notificação válida do crédito tributário inviabiliza sua constituição definitiva e acarreta a nulidade da CDA.
4. A fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução deve observar o princípio da causalidade, cabendo à Fazenda Pública o pagamento integral do ônus em razão da procedência dos embargos e da extinção da execução fiscal.
5. Não é cabível nova fixação cumulativa de honorários na execução extinta quando já arbitrados nos embargos utilizando como parâmetro o proveito econômico obtido em ambas as demandas sob pena de dupla condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação da pessoa jurídica de direito privado parcialmente conhecida e parcialmente provida para declarar a nulidade da CDA, julgar procedentes os embargos e extinguir a execução fiscal, com a condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.
7. Apelação do Estado de Mato Grosso não conhecida, eis que prejudicada.

Tese de julgamento:

1. "É nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que se funda em crédito tributário com vício em sua constituição, em razão da ausência de notificação notificado válida ao contribuinte acerca do referido lançamento."

2. "A fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal que abrange o total do proveito econômico obtido com o cancelamento total da CDA, obsta
novo arbitramento no feito executivo, com base também no proveito econômico, sob pena de dupla condenação
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 142; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SC, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.150.187/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos a execução fiscal n. 1044797-06.2021.8.11.0041, que:
01)
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para DECLARAR a insubsistência da penalidade quanto às DANFES n. 3036, 2822, 3094 e 3028;
02)

julgou extinta a execução fiscal n. 1036846-58.2021.8.11.0041 em relação a esses créditos;
03)
em virtude da sucumbência recíproca, condenou a Fazenda Pública ao pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, e a embargante ao pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento);
04)
fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC.

A 1º Recorrente,
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A
, sustenta que:

- O lançamento é nulo, pois não houve notificação válida do contribuinte acerca da lavratura do TAD n.º 1140800.

- A notificação eletrônica foi encaminhada para um endereço inexistente, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

- Demonstrou nos autos que, os supostos
DANFES que não teriam disso apresentados anteriormente pelo transportador, não se referem a operação em questão e estaria por engano em sua posse.

- seria necessária nova fixação de honorários ao patrono da embargante em razão da extinção da execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os embargos à execução fiscal, condenar a Fazenda Pública de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais em relação aos embargos do devedor, bem como para fixar honorários em razão da extinção da execução fiscal.

O 2º Recorrente,
ESTADO DE MATO GROSSO
,
argui em síntese que:

- a CDA e aos atos administrativos possui presunção de legalidade e veracidade, de modo que, compete ao devedor demonstrar suposta irregularidade no lançamento e/ou no título.

- o TAD n.º 1140800 que teve os créditos inscritos na CDA executada foi lavrado no Posto Fiscal de Cuiabá, em razão de ter sido constatado pela autoridade fazendária que alguns DANFES, referentes às mercadorias transportadas, não tinham sido apresentados nos postos fiscais anteriores.

- é obrigação do contribuinte de apresentar em todos os postos de fiscalizações o documento fiscal referente às mercadorias transportadas par o fim de realizar o registro de passagem.

- o descumprimento dessa obrigação implica no lançamento do tributo e multa, não tendo que se falar em ilegalidade dos crédito cobrados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº
1036846-58.2021.8.11.0041
, em desfavor de
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Multa por descumprimento de obrigação acessória, inscrita na CDA
2021435401
, referente ao TAD n.º
1140800
-8.

Em defesa, a parte
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A

opôs os Embargos a execução fiscal n. 1044797-06.2021.8.11.0041, onde arguiu a nulidade do crédito por ausência de notificação válida e pelo fato d
as notas fiscais objeto da autuação não representarem a operação comercial fiscalizada.

Após o contraditório, o Juízo a quo sentenciou o feito, no sentido de: 01) julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para DECLARAR a insubsistência da penalidade quanto às DANFES n. 3036, 2822, 3094 e 3028; 02)

julgar extinta a execução fiscal n. 1036846-58.2021.8.11.0041 em relação a esses créditos; 03) em virtude da sucumbência recíproca, condenar a Fazenda Pública ao pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, e a embargante ao pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento); 04) fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO DA PARTE
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A
(1º APELO)

1.1. Da ausência de Notificação Válida do Crédito Tributário Executado

Sustenta a recorrente que não houve notificação válida acerca da constituição definitiva do
crédito tributário lançado por meio do TAD n.
1140800
-8, de modo que deve ser declarada a

nulidade da CDA executada.

Pela análise dos autos é possível constatar que, o crédito inscrito na
CDA
2021435401

executada se refere à ausência de recolhimento de multa lançada por meio do
TAD

1140800
-8, ao argumento de que os bens transportados estavam desacompanhados de
documento fiscal idôneo, uma vez que não teria sido apresentado em todos os postos fiscais para realização de registro de passagem.

A esse respeito,
sabe-se que quando é constatado pela autoridade fazendária qualquer infração à legislação tributária, o contribuinte deve ser autuado, podendo o crédito tributário ser lançado por meio Termo de Apreensão e Deposito, conforme se verifica do artigo 39-B da
Lei nº 7.098/98, como cito:

“
Art. 39-B
da
Lei nº 7.098/98.

Reger-se-á pelo disposto neste artigo
, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em
Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou
Termo de Apreensão e Depósito
, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
[...]”.

No entanto, necessário se mostra consignar que
o
lançamento
tributário se completa, tornando-se eficaz, somente
depois de transcorrido o prazo legal sem a apresentação de defesa administrativa,
desde que notificado o sujeito passivo.

Nessa esteira são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, que ao abordar sobre a constituição definitiva do crédito tributário assim leciona:

“
Constituição definitiva do crédito tributário
. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário,
encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo
. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”.

(
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 759)

Cabe ressaltar que, quando a autuação é realizada por meio de TAD e o contribuinte não apresenta defesa no prazo legal, o
lançamento
tributário se completa, tronando-se definitivo com o recebimento da notificação por meio de Aviso de Cobrança, conforme prevê os §§ 1º e 4º do
artigo 39-B da Lei nº 7.098/98,
in verbis:

“Art. 39-B da Lei nº 7.098/98. [...]

§ 1º

O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o
caput
será integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício.
[...]

Igualmente, quando o contribuinte autuado apresenta impugnação ao lançamento tributário e esse requerimento é julgado improcedente, o contribuinte deve ser notificado acerca do resultado do processo extrajudicial e da constituição definitiva do crédito, que também se dará por meio do
recebimento do Aviso de Cobrança, nos termos dos §§ 1º e 4º do
artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 acima transcrita.

In casu
,
ao examinar o documento de Id. 231001739-Pag 6, apresentado pela Fazenda Pública Estadual, observa-se o Agente Fazendário informou que a notificação de lançamento relativo ao TAD 1140800
-8
se deu por meio do
AVISO DE COBRANÇA Nº. 211697/54/28/2021, encaminhado para o contribuinte por meio de
notificação eletrônica (e-mail).

Já, pela análise do documento Id. 231001736, também pelo Estado de
Mato Grosso, é possível verificar que o aviso de cobrança n.º
211697/54/28/2021
foi encaminhado para o endereço eletrônico
não@info.com.br
.

A esse respeito, sabe-se que o
artigo 39-B e

39-C da Lei nº 7.098/98 autorizam que a notificação seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“
Art. 39-B

[...]

§ 4º A
notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17’.

[...]

Art. 39-C
Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.
(Acrescentado pela Lei
9.226/09
)

§ 1º
As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 2º
Todas as citações, comunicações, intimações e notificações vinculadas ao processo de que trata este artigo, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, devendo ser realizadas por meio eletrônico
. [...]”.

Nesse sentido também tem se manifestado a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– ICMS –
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
–
NOTIFICAÇÃO DO POR E-MAIL
–
CABIMENTO
– PREVISÃO LEGAL – ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – DEVER DO CONTRIBUINTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.
A notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária
(artigos 17, XVIII e 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998). Inexistindo legalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.(N.U 1015086-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) (Destaquei)

Todavia, embora seja autorizado por lei a realização de notificação por e-mail, para que ela seja considerada válida o Fisco Estadual deve possuir meios para demonstrar que o documento foi recebido pelo contribuinte em seu endereço eletrônico.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO.
NOTIFICAÇÃO VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. INEFICAZ
. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.
A notificação válida e eficaz é o último ato, aquele que integraliza o lançamento tributário, tornando-o apto a ser exigido pela Fazenda Pública e, em contrapartida, confere ao contribuinte a oportunidade para impugná-lo, pois então passou a ser conhecedor dos elementos que constitutivos da sua presumível dívida
. Nesse passo,
não se aperfeiçoa o lançamento tributário notificado por meio eletrônico quando não comprovada a ciência do contribuinte
”.
(TJMT - N.U 0000698-96.2018.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR -
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO
[...] A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
Assim, é válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
. O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos.
A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário
. Inexistindo razões para modificação da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe”.
(TJMT - N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, publicado no DJE 10/05/2019)

In casu,
conforme mencionado alhures, pela análise do documento apresentado pelo Fisco Estadual no Id.
231001736
, constata-se que o aviso de cobrança foi encaminhado, para o endereço eletrônico
não@info.com.br
.

Ocorre que, o referido documento não demonstra que o contribuinte foi efetivamente notificado, pois nele não constam informações sobre o recebimento da correspondência eletrônica.

Igualmente, os demais documentos apresentados aos autos por ambas as partes também não são suficientes para demonstrar

que o e-mail encaminhado pelo Fisco foi recebido no destino e pelo autuado.

Além disso, as evidências se firmam no sentido de que o endereço eletrônico para o qual, supostamente teria sido encaminhado o aviso de cobrança (
não@info.com.br
) além de não pertencer à pessoa jurídica autuada, é inexistente, atestando que de fato não houve a notificação válida da constituição definitiva do crédito.

Outrossim, insta consignar que, diferentemente do que alega a Fazenda Pública, o ônus de provar que a notificação foi encaminhada e recebida no domicílio fiscal é do Estado, pois seria inviável exigir da parte autora que demonstrasse que não recebeu um e-mail, por se tratar de fato negativo (prova diabólica).

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal da Cidadania, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. [...] 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021)

Outrossim, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova é do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Deste modo, diante da ausência de provas acerca do recebimento do AVISO DE COBRANÇA Nº. 211697/54/28/2021, deve ser declarada a existência de vício na constituição definitiva do crédito lançado por meio do
TAD 1140800
-8 e, consequentemente, a nulidade de todos os créditos inscritos na CDA n.º
2021435401
objeto da execução n.º 1036846-58.2021.8.11.0041.

1.2. Da ausência de relação jurídica tributária dos DANFES apresentados pelo transportador

Argui a empresa
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A que os
DANFES que estavam em posse do transportador e que foram utilizados para lavrar o
TAD 1140800
-8 não se referem aos produtos transportados, de modo que não poderiam ser utilizados como documentação inidônea para o fim de aplicação de penalidade.

No entanto, diante do reconhecimento no tópico anterior da existência de vício na constituição do crédito cobrados no feito executivo e da declaração de nulidade da CDA, resta prejudicada a apreciação desse fundamento.

Assim, não conheço dos argumentos deste tópico.

1.3. Do ônus sucumbenciais em relação aos embargos à execução

Com o julgamento do recurso de apelação da parte
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A, que ensejou no
reconhecimento da existência de vício na constituição do crédito tributário e da
declaração de nulidade da CDA executada, ela saiu
vencedora da ação.

Nesse caso deve ser aplicado o princípio da sucumbência previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, de modo a condenar de forma exclusiva a parte adversa ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
”

No que tange a
forma de fixação dos honorários

o Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso dos autos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual
.

Assim, inverto o ônus sucumbencial para condenar de forma exclusiva a Fazenda Pública à restituição das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do devedor embargante, o qual fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda.

1.4. Do ônus sucumbenciais em relação à execução fiscal

Aduz a pessoa jurídica ora recorrente que deve ser fixado honorários, também, honorários sucumbenciais em relação à execução fiscal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o assunta, sabe-se que de fato o STJ, por meio do Tema Repetitivo 587, admitiu a cumulação de honorários sucumbenciais nos embargos do devedor e na execução, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ”.
(STJ REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. O entendimento encampado pela Corte regional não está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o regime de julgamento de recursos repetitivos - Tema 587/STJ -, segundo a qual "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/2/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.850.006/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Todavia, o Tribunal da Cidadania entendeu recentemente que, quando o julgamento dos embargos à execução implica na extinção total da execução é possível a fixação única dos honorários sucumbenciais com base no total do proveito econômico obtido pelo embargante/executado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] III - Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim fundamentou (fl. 150): "Contudo, observa-se que a Execução Fiscal foi extinta por força da Sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal que extinguiu os créditos cobrados na CDA que lastreavam a Execução Fiscal. O MM. Juízo Federal de origem condenou a União Federal em honorários advocatícios (EV. 37 SENT3 da Execução Fiscal). Essa questão dos honorários foi objeto de recurso (EV. 37 ACOR1 e ACOR2 da Execução Fiscal) transitado em julgado e foram majorados de acordo com o proveito econômico obtido. Ou seja, nesse caso em específico,
é incabível a condenação em honorários advocatícios também na Execução Fiscal, pois acarretaria em dupla condenação da União Federal, já que os honorários fixados em Embargos à Execução Fiscal já foram calculados com base no valor total da causa
." IV - De fato, a jurisprudência desta Corte admite, em tese, a fixação da verba de sucumbência nas execuções fiscais de maneira independente daquela a ser arbitrada em ações conexas - como os embargos à execução - de cuja autonomia decorre a impossibilidade de compensação dos honorários, devendo, contudo, ser respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.) V - Por outro lado, releva enfatizar, igualmente, que
é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, se tal valor atender à execução e aos embargos, devendo a soma dos percentuais observar os limites fixados na legislação
. Confiram-se: AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.080/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023. Nesse sentido, releva anotar que o Tribunal de origem asseverou, conforme se observa do trecho supracitado, que,
na sentença relativa aos embargos, foram fixados honorários suficientes, calculados com base no valor total da causa, majorados, após recurso, de acordo com o proveito econômico obtido, e que
nova fixação acarretaria dupla condenação da União
. VI - Assim, admite a possibilidade de que o magistrado opte por um único arbitramento para ambas as ações e fixadas tais premissas, acima descritas, pela Corte de origem, não é possível, na via estreita do recurso especial, revisar a suficiência da quantia arbitrada e a análise meritória quanto aos critérios de qualidade e complexidade da atuação, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. [...]”. (AgInt no REsp n. 2.150.187/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Ressalta-se que, no caos em análise, para a fixação dos honorários sucumbências nos embargos do devedor foi considerado o valor total da dívida executada, de modo que, se mostra inadmissível novo arbitramento de honorários no feito executivo, com base também no proveito econômico, sob pena de dupla condenação.

Assim, não merece prosperar os argumentos analisados no presente tópico.

2. DO RECURSO de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(2º APELO)

Argui em síntese o
ESTADO DE MATO GROSSO
que:
a)

a
CDA e aos atos administrativos possui presunção de legalidade e veracidade, de modo que, compete ao devedor demonstrar suposta irregularidade no lançamento e/ou no título;
b)
é lícito o TAD n.º 1140800, eis que teria sido lavrado no Posto Fiscal de Cuiabá, em razão da constatação pela autoridade fazendária que alguns DANFES apresentados, referentes às mercadorias transportadas, não tinham sido apresentados nos postos fiscais anteriores;
c)
o contribuinte tem a obrigação de apresentar em todos os postos de fiscalizações os documentos fiscais referente às mercadorias transportadas par o fim de realizar o registro de passagem;
d)
o descumprimento dessa obrigação implica no lançamento do tributo e multa; e) inexistir ilegalidade nos crédito cobrados e/ou na CDA executada.

Ocorre, todavia que, diante da apreciação do
recurso de apelação da parte
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A, que ensejou no
reconhecimento da existência de vício na constituição do crédito tributário por meio do
TAD n.º 1140800
e da
declaração de nulidade da CDA executada, resta prejudicado o recurso de apelação da Fazenda Pública Estadual.

Assim, não deve ser conhecido o referido recurso.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA
, para:
01)
reconhecer a existência de vício na constituição do crédito lançado por meio do TAD 1140800-8 e, consequentemente, declarar a nulidade de todos os créditos inscritos na CDA n.º 2021435401;
02)
julgar procedentes os Embargos a execução fiscal n. 1044797-06.2021.8.11.0041;
03)
julgar totalmente extinta a execução n.º 1036846-58.2021.8.11.0041 com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
04)
condenar de forma exclusiva o ESTADO DE MATO GROSSO ao ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido da demanda.

NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO
, eis que
prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024